Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720387-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705909-41.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar de penhora de valores que a empresa JL Costa (XMS) teria a receber em decorrência da venda parcelada do imóvel de matrícula no 104.444 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Eis a r. decisão agravada (ID 230700075 dos autos de origem): “Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela exequente ao id. 230603424 em desfavor da sócia Maria Aparecida Coelho Araújo e das empresas JL Costa Construtora Ltda., e EMIBRA Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários, Arquitetura e Engenharia Ltda. Em primeiro lugar, a credora demonstrou a existência de indícios de que as empresas RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, JL COSTA CONSTRUTORA LTDA e EMIBRA formam grupo econômico. Neste ponto, destaco as certidões contidas no id. 230603437, que indicam que as 3 (três) empresas possuem o mesmo endereço (Condomínio Morada de Deus), identidade de sócios (Janilto Lima Costa e Maria Aparecida Coelho Araújo – com destaque para o fato de que o quadro societário da Rapha é composto apenas pela Sra. Maria Aparecida), além de objetos sociais bastante semelhantes. Os fatos narrados e documentos juntados demonstram uma aparente atuação conjunta e coordenada das pessoas jurídicas em questão. Quanto à Sra. Maria Aparecida Coelho Araújo, veja-se que ela consta como sócia das três empresas e seria casada em regime de comunhão de bens com o Sr. Janilto Lima Costa (id. 230603436), sócio da JL e da Emibra, participando de diversas transações evidenciadas nos autos (id's 230604801, 230604802, 230604807). Ademais, verifico a presença dos indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, visto que: (a) os documentos juntados aos id’s 230604795 comprovam que 10 (dez) imóveis da Rapha Construtora foram transmitidos para a JL Costa Constutora por meio da modalidade dação em pagamento (matrículas nos 104.450, 104.430, 103.998, 104.020, 104.022, 104.477, 104.241, 104.237, 104.238, 104.239, 103.860); (b) houve averbação de alienação fiduciária na matrícula de imóvel no 104.518 (à época, de propriedade da Rapha), na qual constou como emitente e devedora a Emibra, como garantidora e fiduciante a Rapha Construtora e como avalistas Maria Aparecida Coelho Araújo e Janilto Lima Costa; (c) há aparente confusão entre as empresas Rapha e Emibra na procuração de id. 230604802, que cita o nome da executada Rapha, mas trata de ato realizado empresa Emibra. Portanto, reputo presentes os indícios dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além de constatar a aparente existência de grupo econômico. Passo à análise da tutela de urgência. A exequente requereu a concessão da tutela de urgência para: a) realizar o bloqueio de valores das contas das empresas que compõem o grupo econômico “Rapha-JL Costa-Emibra” e dos sócios, até o limite do crédito da presente execução b) determinar, ad cautela, a indisponibilidade dos imóveis de matrícula: 103.860, 104.450, 104.430, 103.998, 104.022, 104.020, 104.125, 104.126, 104.241, 104.477, 104.237, 104.238, 104.239 104.445, 104.443, 104.464 e 104.471, 104.477, 104.433, 104.430, e 104.533, 104.539, 104.538, 104.455, 104.448 e 104.240 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que teriam sido transmitidos da executada Rapha à JL Costa Construtora Ltda., bem como a penhora dos valores que referida empresa tem a receber em razão da venda do imóvel de matrícula 104.444; c) determinar a indisponibilidade dos imóveis de matrícula16.268 e 171.792 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, da EMIBRA - Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários, Arquitetura e Engenharia Ltda.; Aponta que toda a argumentação contida ao longo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demonstra a probabilidade do direito e que o risco ao resultado útil do processo está presente, uma vez que o patrimônio da executada e das demais empresas do grupo econômico estaria sendo dilapidado, mediante diversas transferências de bens para familiares dos sócios das empresas. Decido. O pleito da credora refere-se à medida prevista no CPC, art. 301, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. A probabilidade do direito está presente, tendo em vista toda a argumentação trazida para o deferimento da instauração do incidente. No caso, entendo que a exequente demonstrou fortes indícios de dilapidação patrimonial. Destaco que a matrícula de id 230604798 indica a transmissão de imóvel da Emibra para a Sra. Juliana Maria Coelho Costa Calil. A matrícula de id. 230604797 evidencia a transmissão do imóvel no 104.521 (sede das 3 empresas – Lote 13 do Condomínio Morada de Deus) pela Rapha Construtora para a Sra. Raphaella Coelho Costa Doudement Falcao. Aparentemente as adquirentes seriam parentes dos sócios Maria Aparecida Coelho e Janilto Lima Costa (segundo a credora, seriam filha e neta, respectivamente). Ainda, o id. 230604806 demonstra a venda de diversos imóveis pela JL nos anos de 2023 e 2024. Por fim, além de se verificar as transferências de imóveis das empresas Rapha, Emibra e JL para as Sras Juliana e Raphaella, as procurações de id’s 230604801, 230604802 demonstram que as partes conferiram entre si amplos poderes para que uma gerencie imóveis da outra, evidenciando uma confusão patrimonial e gerando fundada dúvida acerca da legitimidade das transmissões dos bens. Resta presente, também, o risco de resultado útil ao processo, visto que, caso a dilapidação patrimonial continue e haja o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, não restará patrimônio para solver a dívida do presente cumprimento de sentença. Finalmente, a medida é reversível. Se o incidente for rejeitado, os valores bloqueados poderão ser devolvidos, uma vez que permanecerão na conta judicial vinculada a estes autos. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar o bloqueio SISBAJUD nas contas das empresas , JL COSTA CONSTRUTORA LTDA e EMIBRA - Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários, Arquitetura e Engenharia Ltda, e na conta da sócia Maria Aparecida Coelho Araújo, até o limite da dívida. Por outro lado, indefiro o bloqueio das contas do sócio Janilto, uma vez que ele não foi abrangido no pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela credora. Indefiro a decretação em sede de tutela da indisponibilidade dos imóveis de matrícula 103.860, 104.450, 104.430, 103.998, 104.022, 104.020, 104.125, 104.126, 104.241, 104.477, 104.237, 104.238, 104.239 104.445, 104.443, 104.464 e 104.471, 104.477, 104.433, 104.430, e 104.533, 104.539, 104.538, 104.455, 104.448 e 104.240, 16.268 e 171.792, bem como a penhora dos supostos valores que a executada teria para receber em razão da venda do imóvel de matrícula 104.444. Por ora, a simples averbação da certidão de inteiro teor expedida ao id. 214794030 nas matrículas dos imóveis é suficiente para prevenir eventuais vendas ou doações. Quanto aos valores a serem recebidos pela alienação do imóvel de matrícula 104.444, a credora não trouxe maiores informações que demonstrassem a efetividade da medida, tampouco apresentou informações sobre a alienação judiciária constante na matrícula em questão, se limitando a juntar a certidão de ônus sem data de emissão (id. 230604813) Isto posto, à Secretaria, para que faça as anotações necessárias, na forma do artigo 134, §1o, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de campo próprio de desconsideração da personalidade jurídica nos sistemas informatizados, cadastre-se como terceiro interessado, haja vista que ocupa situação análoga deste. Citem-se as empresas JL Costa Construtora Ltda., e EMIBRA Empresa Brasileira de Empreendimentos Imobiliários, Arquitetura e Engenharia Ltda e a sócia Maria Aparecida Coelho Araújo para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Os endereços para citação foram indicados na página 15 do id. 230603424. Apresentada a manifestação, dê-se vista ao exequente, no prazo de 05 dias. Após, conclusos.” Embargos de declaração assim decidido (ID 233456634 da origem): “A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 230700075. Alega que a decisão embargada foi omissa ao indeferir a tutela de urgência para penhora dos valores que a empresa JL tem a receber em razão alienação fiduciária do imóvel de matrícula 104.444. Afirma que a penhora pode ser deferida com base apenas nas informações já apresentadas nos autos. Contrarrazões aos embargo de declaração no id. 233408787. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Veja-se que a parte credora pretende a penhora do crédito que a JL tem a receber como credora fiduciária do imóvel de id. 231857800, mas não trouxe informações essenciais acerca do negócio jurídico. Não constam nos autos informações sobre a quantidade de parcelas já quitadas pela devedora fiduciária, sobre o valor do saldo remanescente atualizado, dentre outras. Além disso, a exequente não comprovou a inexistência de execução hipotecária da dívida garantida pelo imóvel. Dessa forma, a decisão que indeferiu a penhora do crédito relativo ao imóvel de matrícula no 104.444 não foi omissa, visto que eventual constrição do crédito dependeria de um compilado de informações que não foram apresentadas pela parte interessada. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Quanto ao pedido de id. 233228194, destaco que já foi expedida certidão de inteiro teor ao id. 231526841, na qual consta a informação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o nome da sócia Maria Aparecida e das empresas JL Costa Construtora e Emibra. Assim, a credora deve esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se realmente pretende a certidão de inteiro teor ou, na verdade, requer a certidão premonitória (art. 828, do CPC). Desde já, fica autorizada a expedição de certidão premonitória, se for o caso. Por fim, diante da informação de alienação das quotas sociais da JL COSTA CONSTRUTORA LTDA e de alteração do nome empresarial (id. 233408792), fica a parte exequente intimada para juntar aos autos certidão atualizada da Receita Federal, para fins de regularização e atualização do cadastro da referida empresa no PJE. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. A agravante sustenta que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da medida constritiva, tendo apresentado certidão de inteiro teor atualizada do imóvel e a escritura pública da alienação fiduciária, de onde se extrai que a venda foi feita em 99 parcelas de R$ 4.000,00, com vencimento da última em 21.04.2031. Fundamenta juridicamente o pedido com base no princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e no poder geral de cautela do juízo (art. 297 do CPC), afirmando que já demonstrou indícios suficientes de que há valores a receber pela empresa agravada, integrantes do grupo econômico da executada, cuja penhora é viável e adequada para garantir a satisfação do crédito. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência de penhora dos valores que a empresa JL Costa (XMS) tem a receber em razão da venda do imóvel de matrícula no 104.444. Preparo no ID 72097491. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Conforme relatado, a parte agravante busca em sede de tutela de urgência a penhora de valores/créditos que a empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA tem a receber em razão da venda do imóvel de matrícula no 104.444. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, verifica-se que a empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA ainda não integra o polo passivo do cumprimento de sentença, embora admitida a instauração do incidente de desconsideração voltado a sua inclusão na demanda, como parte devedora. Desse modo, sem prejuízo quanto ao exame da questão de mérito pelo eg. Colegiado, tenho que, nesta cognição incipiente, em tese, açodado determinar, liminarmente, a penhora de créditos da empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA. A propósito, a empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA consta no processo de origem apenas como outros interessados, e no presente recurso, sequer está inserida como parte agravada, o que, todavia, deve ser de logo realizado, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a liminar. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para incluir a empresa JL COSTA CONSTRUTORA LTDA (outros interessados nos autos do processo de origem) como parte agravada. Depois, intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator